Tribunal: TJPA
Processo: 0838062-45.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14694 - DPVAT
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838062-45.2024.8.14.0301

APELANTE: NELSON AGUIAR RODRIGUES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS EM CONTA INATIVA DE IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0838062-45.2024.8.14.0301, que deu provimento ao recurso de NELSON AGUIAR RODRIGUES para reformar sentença de improcedência e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 69.539,67 e danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco alega inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo culpa exclusiva do consumidor pelas transações questionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada e a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por transações bancárias atípicas supostamente realizadas sem autorização do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está amparada no art. 932, V, “a”, do CPC e no art. 133, § 1º, do RITJPA, sendo válida quando fundada em jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva por força do art. 14 do CDC, e conforme a Súmula 479 do STJ, respondem pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes em operações bancárias.

No caso concreto, foram realizadas mais de 160 operações financeiras atípicas em conta bancária de titular idoso, que apresentava movimentação quase inexistente, o que impunha ao banco adotar medidas preventivas adequadas para bloqueio ou verificação das operações suspeitas.

O uso de cartão com chip e senha não afasta, por si só, a responsabilidade do banco quando há forte atipicidade nas operações e ausência de comprovação de autorização expressa ou tácita do titular da conta.

A alegação do banco de que o consumidor forneceu cartão e senha a terceiro carece de qualquer respaldo probatório nos autos, revelando tentativa de inverter indevidamente o ônus da prova.

A jurisprudência do STJ estabelece que a omissão da instituição financeira na detecção de movimentações fora do padrão configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos materiais e morais.

O dano moral restou configurado pelo esvaziamento da conta bancária de pessoa idosa, gerando angústia, vulnerabilidade e abalo à dignidade, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática que dá provimento à apelação quando fundada em jurisprudência dominante do STJ, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC.

A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias atípicas realizadas sem autorização do consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O uso de cartão com chip e senha não exclui a responsabilidade do banco quando há evidência de falha na detecção de operações incompatíveis com o perfil da conta.

A exclusão da responsabilidade do fornecedor exige prova inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

O dano moral decorrente de fraude bancária em conta de idoso é presumido (in re ipsa), sendo cabível a reparação proporcional ao prejuízo e às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 1º e § 3º, II; CPC, arts. 932, V, “a”, 370, parágrafo único, e 1.022; RITJPA, art. 133, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2706893/AM, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.11.2024; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2022; TJDFT, Acórdão 1743059, 0702122-80.2022.8.07.0008, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno em Apelação Cível nº 0838062-45.2024.8.14.0301
; Recorrente:
Itaú Unibanco S.A.
; Recorrido:
Nelson Aguiar Rodrigues
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática proferida,
nos termos do relatório e do voto do Relator
.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0838062-45.2024.8.14.0301
, que
deu provimento ao recurso de apelação
interposto por
NELSON AGUIAR RODRIGUES
, reformando integralmente a sentença de improcedência e
condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 69.539,67 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A decisão recorrida lançada ao id 28160390 reformou a sentença de primeiro grau (id 26391901), a qual havia julgado improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que as transações bancárias questionadas teriam sido realizadas com uso de cartão e senha pessoal, configurando culpa exclusiva do consumidor, e aplicando a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Em suas razões (id 28920039), o agravante sustenta, em síntese:
(i) que a decisão monocrática teria ultrapassado os limites da jurisprudência pacificada, pois a sentença de origem estaria fundada em fatos sólidos que evidenciariam ausência de falha do banco;
(ii) que as transações impugnadas foram realizadas mediante os dispositivos de segurança disponíveis, com uso de cartão com chip e senha pessoal;
(iii) que não há provas de fraude, mas sim autorização direta do titular a terceiro de sua confiança, o que afastaria qualquer responsabilidade da instituição financeira;
(iv) que o histórico de acesso e movimentação indicaria ciência e tolerância do agravado quanto aos lançamentos;
(v) ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões colacionadas ao id 29277097, o agravado impugna o recurso sob os seguintes fundamentos:
(i) que a decisão agravada está alinhada à jurisprudência dominante, não comportando reforma;
(ii) que o agravante limita-se a repetir argumentos já rejeitados, sem trazer qualquer elemento novo;
(iii) que restou configurada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira permaneceu inerte diante de mais de 160 transações atípicas, realizadas em curtíssimo espaço de tempo, sem qualquer bloqueio preventivo;
(iv) que jamais houve autorização ou fornecimento de senha a terceiros;
(v) requer, por fim, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à validade da decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta por NELSON AGUIAR RODRIGUES, reformando sentença de improcedência e reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do banco agravante pelas transações bancárias atípicas supostamente realizadas sem autorização do correntista.

I. Da validade da decisão monocrática

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, V, alínea “a”, do CPC, o qual autoriza o relator a dar provimento ao recurso, quando a decisão recorrida estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

No mesmo sentido, o art. 133, § 1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça permite o julgamento monocrático em hipóteses de jurisprudência consolidada. O tema da responsabilidade civil de instituições financeiras por transações fraudulentas é, de fato, objeto de jurisprudência pacífica no STJ, especialmente à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479/STJ.

Dessa forma, não há nulidade na forma de julgamento monocrático, motivo pelo qual rejeito a preliminar implícita de nulidade processual.

II. Do mérito recursal

O agravante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois as transações foram realizadas com uso de cartão com chip e senha pessoal, e que o agravado teria autorizado, de forma consciente, o uso do cartão por terceiro de sua confiança. Aduz, ainda, que as movimentações, embora intensas, ocorreram com respaldo técnico dos sistemas de segurança disponíveis, o que afastaria sua responsabilidade.

Entretanto, tais argumentos não merecem prosperar.

Conforme constou da decisão monocrática, entre junho e setembro de 2021, foram realizadas mais de 160 (cento e sessenta) operações financeiras na conta do agravado, totalizando R$ 69.539,67, em conta bancária que até então apresentava perfil de movimentação quase inativo, utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário.

É evidente, portanto, a atipicidade da movimentação financeira, o que impunha ao banco o dever de empregar mecanismos de segurança compatíveis com o risco da atividade, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC:

“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (...).”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA N. 479/STJ . QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1 . O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada no Tema n. 466 dos Recursos Repetitivos do STJ, convertida na Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 . Incide a Súmula n. 7/STJ quanto ao valor fixado para indenização de danos morais. A jurisprudência desta Corte somente permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização arbitrado na origem.No caso, o valor estabelecido não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2706893 AM 2024/0279213-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2024)

Ademais, conforme pontuado na própria decisão agravada, o uso de cartão com chip e senha não é, por si só, suficiente para afastar a responsabilidade do banco, quando as transações destoam do padrão habitual do consumidor e há omissão na detecção e bloqueio dessas operações.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. PROVA PERICIAL . DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INCIDÊNCIA DO CDC . INDÍCIO DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO . DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da compra sob a rubrica "03/01 PAG*VitoriaMotos 01/03 230,00" e para condenar a segunda ré a ressarcir à autora a quantia de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) . 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51922619). Custas e preparo recolhidos. 3 . Em suas razões recursais, a segunda requerida alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial tendo em vista a necessidade de realização de perícia técnica para confirmar a utilização do cartão original e o uso da senha pessoal da parte autora, bem como sustenta ter havido cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado e os pontos da fundamentação da condenação são justamente aqueles que a ré iria abordar em produção probatória. No mérito, alega que as transações foram realizadas com uso de cartão com chip e senha pessoal, o que excluiria a possibilidade de fraude, de modo que a autoria das transações é da autora ou de alguém que ela permitiu ter acesso ao cartão e à senha. 4. Não foram apresentadas contrarrazões . 5. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. No caso, a solução da questão controvertida não depende da realização de perícia técnica, pois pode ser resolvida a partir da análise do acervo probatório contido nos autos, suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art . 370, § único, do CPC. Na espécie, a produção de prova pericial não agregaria elementos novos e aptos à solução da demanda. Preliminares de incompetência do juízo e de cerceamento de defesa que se afasta. 6 . Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 7 . Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3 .º). 8. O enunciado da Súmula 479, do Col. STJ, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . 9. No caso em exame, verifica-se que a requerente desconhece o negócio jurídico realizado com a primeira requerida, fato que levou ao registro do boletim de ocorrência de ID 51920766. A versão apresentada pela autora é corroborada pelo extrato de transações da única máquina de cartão utilizada pela primeira requerida (ID 51922614), no qual não consta a transação impugnada pela requerente. O banco requerido, por outro lado, alega que a transação financeira foi regular, mas não apresenta qualquer elemento de prova que indique que o lançamento referente à compra impugnada ocorreu com anuência da parte autora . Assim, o conjunto probatório dos autos revela indícios consistentes de ato fraudulento, sugerindo que a fraude tenha se originado de mecanismos ou falhas internas do sistema do banco requerido. 10. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de chip e senha pessoal de responsabilidade do portador, especialmente no caso dos autos em que a transação financeira não consta nem mesmo no extrato de transações da primeira ré, com quem teria sido entabulado o negócio jurídico desconhecido pela parte autora. Ressalte-se, ainda, que o uso de cartões de crédito com chip e senha não afasta, por si só, o risco de fraude, pois a segurança presumida das transações feitas com esses cartões não é infalível, cabendo à instituição financeira comprovar sua ausência de responsabilidade . Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "3. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). O fato de as compras terem sido realizadas presencialmente em outro Estado, as reclamações efetuadas pela consumidora e o boletim de ocorrência são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que as compras realizadas no cartão são fraudulentas . Precedentes: acórdãos 1608219; 1606339 e 1642232. 4. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude, porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuam chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade." (Acórdão 1743059, 07021228020228070008, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Assim, correta a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou a recorrida a ressarcir à autora os valores pagos indevidamente . 12. Recurso conhecido e improvido. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. 13 . A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95 .

(TJ-DF 0704626-22.2023.8.07 .0009 1812851, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Data de Julgamento: 02/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/02/2024)

É justamente o que ocorreu no presente caso.

A alegação do banco de que o agravado teria fornecido voluntariamente o cartão e senha a sua secretária não encontra qualquer respaldo nos autos. Trata-se de afirmação isolada e desprovida de prova, sustentada unicamente pela parte agravante no corpo de sua petição recursal (ID 28920039), sem qualquer documento comprobatório, declaração do agravado, ou mesmo indício mínimo que permita concluir que houve autorização expressa ou tácita para o uso dos dados bancários por terceiros.

Ao revés, o agravado foi categórico, em suas contrarrazões (ID 29277097), ao negar tal circunstância, afirmando, de forma peremptória:

“O AGRAVADO JAMAIS AFIRMOU QUE ENTREGOU SEU CARTÃO E SENHA PARA SUA SECRETÁRIA. Tanto o é que o agravante não transcreve qualquer trecho de nenhuma petição em que o agravado afirma isso.”

A ausência de qualquer elemento probatório que comprove a alegada autorização revela, na verdade, uma tentativa da instituição agravante de inverter o ônus da prova, atribuindo ao consumidor a responsabilidade por uma conduta que sequer foi demonstrada de forma mínima. Ressalte-se que, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a exclusão da responsabilidade do fornecedor exige prova inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, o que não se verifica no presente caso.

Como já assentado em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Portanto, a tese de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, devendo prevalecer a responsabilização objetiva do banco pela falha no dever de segurança, nos moldes do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

A restituição do valor de R$ 69.539,67 é devida, pois corresponde ao montante subtraído da conta bancária do autor, mediante operações não reconhecidas, realizadas de forma massiva e atípica, em desconformidade com seu perfil financeiro.

Quanto ao dano moral, entendo, tal como reconhecido na decisão agravada, que se encontra configurado diante do esvaziamento da conta bancária de idoso, situação que, além de violar o dever de segurança do banco, provoca sensação de angústia, impotência e abalo à dignidade, conforme precedentes:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. (Nubank) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Maria Alderiane da Silva e Silva em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude bancária.

A autora alega que sua conta foi invadida e que foram realizadas transferências via PIX para terceiros sem sua autorização, resultando em prejuízo financeiro.

A sentença condenou o banco a restituir, em dobro, o valor de R$ 2.906,52, a cancelar cobranças indevidas e a pagar R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; (ii) Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança dos serviços prestados; (iii) Configuração da falha na prestação do serviço diante da ausência de prova da autenticidade das transações; (iv) Direito à repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (v) Existência de dano moral in re ipsa e razoabilidade do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo-lhes o dever de garantir a segurança dos serviços prestados .

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de que a fraude foi praticada por terceiro.

A inversão do ônus da prova é cabível (art. 6º, VIII, do CDC), incumbindo ao banco demonstrar a autenticidade das transações, o que não foi feito .

A ausência de prova da regularidade das operações configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro é devida, pois houve cobrança indevida e ausência de boa-fé objetiva por parte do banco (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O dano moral é in re ipsa, decorrendo da própria falha na prestação do serviço, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5 .000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de garantir a segurança dos serviços prestados .

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe demonstrar a regularidade das operações contestadas.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando há hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida sem justificativa plausível, conforme o art . 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorrente de fraude bancária caracteriza-se in re ipsa, sendo cabível a indenização proporcional ao prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJ-SP, AC 1005591-05 .2022.8.26.0664, Rel . Des. Achile Alesina, j. 06.12 .2022; TJ-GO, Apelação Cível 05960578620198090149, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 01 .03.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012421620238140025 25099375, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando revisão.

3. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, reformou a sentença de improcedência e condenou o agravante à restituição dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025